Tribunal: STF
Processo: HC 84493
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA.
PRECEDENTES. RÉUS PRESOS FORA DA COMARCA. DEFENSORES DIVERSOS,
RESIDENTES FORA DA COMARCA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DEMORA NA
CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
O prazo para o término da
instrução criminal deve ser cotejado levando-se em conta a
complexidade do feito, sob pena de se tornar inviável o
processamento da persecutio criminis em casos complexos, que
envolvam o crime organizado.